Tribunal: TJBA
Processo: 8039423-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039423-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: OLGA NANCY DA HORA MENEZES

Advogado(s)
:
SAVIO PIRES DE CARVALHO, ARTUR WATSON SILVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial em cumprimento de sentença referente a expurgos inflacionários do Plano Verão, reconhecendo como devido à Exequente valor sem deduzir montante já creditado e sem considerar depósito judicial anterior, configurando excesso de execução.

II. Questão em discussão

1.

O laudo pericial, homologado pela decisão agravada, desconsiderou a dedução do percentual de rendimento já creditado pelo Banco, aplicando o índice de 42,72% de forma integral, em vez de aplicar a diferença em relação aos 22,35% já pagos?

2.

A perícia judicial incorreu em bis in idem ao atualizar o débito até julho de 2022, ignorando o depósito judicial de R$ 307.338,20, efetuado em setembro de 2014, o qual já estaria remunerado?

III. Razões de decidir

1.

A probabilidade do direito do Agravante é evidente, haja vista a demonstração de que o laudo pericial não observou a necessária dedução do índice já creditado à época do Plano Verão, aplicando o índice integral de 42,72% sem considerar o abatimento do percentual de 22,35% já remunerado, o que levou a uma apuração de valores superiores aos efetivamente devidos. A própria parte Agravada, em seus cálculos iniciais, indicou uma diferença de 20,46%, corroborando a inconsistência.

2.

A desconsideração do depósito judicial prévio para fins de atualização monetária e cômputo de juros configura duplicidade de encargos e enriquecimento sem causa, uma vez que os valores depositados judicialmente são corrigidos e remunerados pela instituição financeira depositária, de modo que nova atualização pelo perito sobre o mesmo período e montante caracteriza bis in idem.

3.

O perigo de dano reside na iminente liberação de valores considerados indevidos, conforme os cálculos contestados pelo Agravante, o que acarretaria dano de difícil reparação, dada a complexidade de reaver montantes já distribuídos, especialmente quando envolver espólio. A manutenção do depósito judicial, com sua remuneração, assegura o direito da Agravada sem causar prejuízo ao Agravante.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar a elaboração de novos cálculos periciais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8039423-39.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO BRADESCO S/A
e como Agravado,
OLGA NANCY DA HORA MENEZES
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO O AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora